Tribunal: TJSP
Processo: 2178358-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2178358-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
HENRIQUE
MÁRCIO
SMITAS
e
DISTRIBUIDORA
SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., são embargados
GIANNA PAGANO ALPISTE, SERLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e PATRICIA PAGANO ALPISTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178358-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30300
2
VOTO No 30300 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2178358-55.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES:
HENRIQUE
MÁRCIO
SMITAS
E
DISTRIBUIDORA
SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EMBARGADAS: GIANNA PAGANO ALPISTE, SERLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E PATRÍCIA PAGANO ALPISTE
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO NO JULGADO
INOCORRÊNCIA
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DESTE
PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE MÁRCIO
SMITAS E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA contra v. Acórdão (fls. 78/81), que, por votação unânime, negaram provimento
ao recurso.
Os embargantes sustentam que houve contradição no julgado, ao
argumento de que as planilhas acostadas ao processo não apresentavam o termo final
de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizadas pela parte
adversa, bem como, não especificava os descontos obrigatórios realizados, tal como
previsto nos art. 798, III e V do CPC.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada
contraminuta, oportunidade em que fora pleiteada a condenação da parte adversa por
litigância de má-fé.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretendem os embargantes, em
verdade, é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que
o vício se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento
do recurso.
Note-se que desnecessária se fazia a menção expressa acerca do
termo final dos juros e da correção monetária, vez que estas devem ser interpretadas
como sendo aquela em que a petição que acompanha a planilha fora elaborada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178358-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30300
3
mesmo porque, o terno final de tal incidência se dará na data do pagamento do débito.
Diante desse cenário, verifica-se que os embargantes apresentaram
embargos de declaração inerente à questão completamente desnecessária, em
evidente caráter protelatório, ou seja, em flagrante desrespeito com a parte adversa e
com o próprio Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado.
Por isso, aplica-se multa equivalente a 1% do valor da causa
atualizado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em desfavor
dos embargantes.
Nessa toada, aliás, já decidiu este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:
“... Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de
processos que abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos
declaratórios com finalidades não previstas nos dispositivos a
tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam
na área jurídica. Por fim e em razão do nítido caráter
procrastinatório destes embargos, como já visto acima, em que
deduzida tese absolutamente infundada e no qual se busca induzir
em erro esta E. Câmara, impõe-se à embargante o pagamento de
multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado, a teor do
que dispõe o artigo 1026, § 2o, do CPC” (Embargos de
Declaração no 1000393-25.2016.8.26.0493/50000 Relator A.C.
Mathias Coutro j. 18.04.2018).
Desta forma, fica mantida a r. decisão colegiada embargada nesse
particular.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO,
impondo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor dos
embargantes.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora